Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISTOS LEGAIS ATENDIDOS. NATUREZA ANTECEDENTE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA AUSENTE.
1. A cautelar antecedente de arresto (art. 301 CPC) é uma tutela de urgência e, portanto, prescinde do atendimento aos requisitos dessa medida processual (art. 300 CPC).
2. A natureza cautelar do arresto justifica o deferimento antecedente da medida sem ofensa à ampla defesa e ao contraditório.
3. Negou-se provimento ao recurso.